Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO JURÍDICO ESPECIALIDADE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL. VAGA DESTINADA A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. HEMIPARESIA. CANDIDATO QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. LEI DISTRITAL 4.317/2009. DECRETO FEDERAL 3.298/1999. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela banca examinadora objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido para "DETERMINAR a reinclusão do autor na lista de aprovados do Concurso Público para provimento de cargos de analista jurídico e de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da procuradoria-geral do distrito federal, na qualidade de deficiente físico, em posição compatível com os demais critérios de classificação previstos no edital".

2. Sustenta a recorrente que durante o certame uma equipe multiprofissional realizou perícia médica e concluiu que, nos termos dos arts. 3o e 4o do Decreto 3.298/99, o candidato não se enquadra como deficiente físico. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

3. Consoante o Edital do certame (ID 46754678), "5.1.1 5.1.1 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317, de 9 de abril de 2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009".

4. Nos termos do art. 3o da Lei Distrital 4.317/2009, considera-se "I - deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano". Sobre a deficiência física, o art. 5o da mesma lei dispõe que "Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I - deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida".

5. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) considera "pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas."

6. Considera, ainda, que pessoa com mobilidade reduzida é "aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade".

7. De acordo com os relatórios médicos apresentados pelo autor, (ID 46754682, págs. 1/5), o recorrido “(...) apresenta hemiparesia espástica esquerda de predomínio braquial secundária a lesão inflamatório encefálica. Trata-se de quadro sequelar (...)”. As fotografias de ID 46754683 revelam também que o recorrido possui carro adaptado e autorização para estacionar em vaga especial. De outro lado, a justificativa da banca examinadora para não o admitir foi a de que “O candidato é portador de enfermidade crônica, de caráter degenerativo, temporário, com possibilidade de evolução e alteração do quadro clínico até a recuperação funcional e não está relacionada entre as condições ensejadoras do enquadramento como deficiente citadas no Decreto 3.298/99. Não é, portanto, considerado Pessoa com Deficiência à luz da legislação” (ID 46754679).

8. Referido Decreto estabelece que é considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: deficiência física -alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004) . (art. 4o, I).

9. Ao que tudo indica, a conclusão da banca examinadora foi obtida por meio de uma análise da deficiência do recorrido a partir das atribuições do cargo e não das disposições legais. Ocorre que ao assim proceder o CEBRASPE vai de encontro à finalidade inclusiva perseguida pelo legislador, elencando as hipóteses em que essa situação deverá ser reconhecida.

10. Essa interpretação - dissociada da intenção do legislador ordinário - afasta a incidência da norma em circunstância em que ela deveria ser aplicada e desconsidera o contexto social em que a pessoa está inserida.

11. Prescinde de perícia ou outra análise técnica a constatação de que as limitações oriundas de algumas deficiências, especialmente no que pertine às físicas, geram diferenças entre os indíviduos. A rotina da pessoa com deficiência é permeada de dificuldades que impedem a sua ampla convivência em sociedade. Limitações de ordem urbanística e econômica, por exemplo, impedem o acesso à ambientes de ensino e de trabalho, os quais, por sua vez, obstruem o ingresso às posições sociais mais elevadas.

12. No intuito de amenizar essa diferença o ordenamento jurídico adotou normas que asseguram determinados direitos às pessoas com deficiência, em especial, o complexo normativo previsto no edital como referência para análise dos candidatos. Tais normas são fruto da aplicação do princípio constitucional da isonomia em seu aspecto material, que exige o tratamento desigual para aqueles que se encontram em situação de desigualdade.

13. Adotar como legítima a interpretação da banca examinadora, como na hipótese, é considerar que uma pessoa com paraplegia não é deficiente porque exercerá suas atribuições em ambiente de escritório, em frente a um computador, desconsiderando todo o contexto em que está inserida e os percalços a que se submete para tentar levar uma vida em condições plenas.

14. Consoante esse entendimento, mostra-se irreparável a sentença de origem que determinou a reinclusão do autor na lista de aprovados do Concurso Público para provimento de cargos de analista jurídico e de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da procuradoria-geral do distrito federal, nas vagas destinadas a candidatos com deficiência, em posição compatível com os demais critérios de classificação previstos no edital.

15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

16. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de R$500,00, a fim de evitar sua fixação em valor irrisório.